Tribunal: TJSP
Processo: 2201841-17.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Pretendida a revogação da prisão preventiva dos pacientes. Impossibilidade. Decisão bem fundamentada. Presentes os requisitos autorizadores previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Pacientes reincidentes. Segregação cautelar que se mostra necessária para resguardo, ao menos, da ordem pública. Ausência de

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Pretendida a revogação da prisão preventiva dos pacientes. Impossibilidade. Decisão bem fundamentada. Presentes os requisitos autorizadores previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Pacientes reincidentes. Segregação cautelar que se mostra necessária para resguardo, ao menos, da ordem pública. Ausência de constrangimento ilegal configurado. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739293
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2201841-17.2020.8.26.0000, da Comarca de Olímpia, em que é impetrante LEO
CRISTIAN ALVES BOM, Pacientes ALEX MENDONÇA DO AMARAL e
ALEXANDRE MENDONÇA DO AMARAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2201841-17.2020.8.26.0000 -Voto no 2.086
2
Habeas Corpus 2201841-17.2020.8.26.0000
Impetrante: Léo Cristiam Alves Bom
Impetrado: MM Juiz de Direito da Vara Criminal de Olímpia - SP
Pacientes: Alex Mendonça do Amaral e Alexandre Mendonça do Amaral
Voto 2086
Habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico de
drogas. Pretendida a revogação da prisão preventiva dos
pacientes. Impossibilidade. Decisão bem fundamentada.
Presentes os requisitos autorizadores previstos nos arts. 312 e
313 do Código de Processo Penal. Pacientes reincidentes.
Segregação cautelar que se mostra necessária para resguardo,
ao menos, da ordem pública. Ausência de constrangimento
ilegal configurado. Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado
pelo advogado Léo Cristiam Alves Bom, em favor dos pacientes Alex Mendonça do
Amaral e Alexandre Mendonça do Amaral, alegando que eles estariam sofrendo
constrangimento ilegal por ato do MM Juiz de Direito da Vara Criminal de Olímpia
SP.
Sustenta, o impetrante, em apertada síntese, que os
pacientes, em 20 de agosto de 2020, foram presos em flagrante após supostamente
terem cometido os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas,
tendo o Douto Magistrado a quo optado por converter o flagrante em preventiva.
Argumenta que referida decisão do magistrado a quo
carece de elementos concretos que justifiquem a custódia cautelar, sobretudo por ter
sido baseada tão somente na gravidade abstrata do delito e não sendo capaz de
demonstrar, de forma concreta e individualizada, eventual risco que a liberdade dos
paciente importaria à ordem pública, à conveniência da instrução criminal e para
assegurar a aplicação da lei penal.
Ademais, afirma que o decreto cautelar viola o princípio
da presunção de inocência, ressaltando a primariedade dos pacientes, a baixa quantidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2201841-17.2020.8.26.0000 -Voto no 2.086
3
de entorpecentes apreendidos, a existência de residência fixa, bons antecedentes e
ocupação lícita.
Argumenta,
também,
que
decreto
cautelar
seria
desproporcional, haja vista que, em caso de eventual condenação, haveria a
possibilidade de os pacientes serem agraciados com a figura do tráfico privilegiado,
previsto no art. 33, §4o, da Lei 11.343/06, fixando-se, portanto, regime de cumprimento
de pena diverso do fechado.
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que seja
revogada a prisão preventiva, postulando já como medida liminar, o imediato alvará de
soltura em favor dos pacientes.
O pedido liminar foi indeferido às fls. 144/153.
Dispensadas as informações pela apontada autoridade
coatora, o parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça foi pela denegação da ordem
(fls. 159/161).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Eis o relatório.
De acordo com o policial militar Alexandre Moreira da
Silva, responsável por efetuar a prisão em flagrante dos pacientes, os fatos teriam
acontecido da seguinte forma (fls. 02):
“Que é Policial Militar e nesta data se encontrava de
plantão quando em patrulhamento com o colega de farda Sd CASTRO e quando
patrulhavam a rua Júlio Tocalino avistaram um veículo VW GOL de cor cinza, placas
BVP-5E90-BRASIL, e como tinham conhecimento de que dois irmãos gêmeos
ALEXANDRE e ALEX estavam na traficância de drogas e que segundo informações
anônimas estariam vendendo para o traficante DANILO "VAMPIRINHO", então
resolveram abordar o veículo que estava sendo conduzido pelo ALEXANDRE; Que em
vistoria no veículo e no ALEXANDRE lograram êxito em localizar no banco do
passageiro duas pedras de crack, envoltas em plástico transparente e no bolso da
bermuda a quantia de R$ 448,00 (quatrocentos e quarenta e oito reais) em notas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2201841-17.2020.8.26.0000 -Voto no 2.086
4
cinquenta, vinte, dez, cinco e dois reais); Que informa que ALEXANDRE foi abordado
chegando na casa dele, onde mora com o irmão ALEX; Que indagado ALEXANDRE
se havia mais drogas na casa disse que não e franqueou a entrada na residência; Que
após buscas no local lograram êxito em localizar no quarto da casa sobre a estante um
saquinho de plástico contendo mais 26 pedras de crack, 05 (cinco) papelotes de
maconha e 02 pinos de cocaína; Que diante da quantidade de drogas, dinheiro e da
denúncia informando que estavam traficando para o VAMPIRINHO foi dada voz de
prisão e após conduzidos para exame cautelar, apresentados nesta Unidade Policial.”
Em decisão proferida em 21 de agosto de 2020 (fls.
86/90), o Douto Magistrado a quo decretou a prisão preventiva dos pacientes, sob o
fundamento de resguardo da ordem pública.
Confira-se:
“Por outro lado, porque presentes os requisitos que
autorizam a conversão da prisão preventiva (arts. 310, II, 312 e 313 do CPP) (STJ 5a
Turma RHC n. 120.281/RO Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, j. 05/05/2020), não há de
ser concedida liberdade provisória à parte autuada (art.310, III, do CPP). Explico. A
decretação da prisão preventiva é admissível, ou seja, trata-se de crime doloso punido
com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos (art. 313, I, do
CPP), de parte autuada reincidente por outro crime doloso e há prevalência do efeito
da reincidência (art. 64,I, do CP) (fls. 54/56 e 59/611) (art. 313, II, do CPP) e de caso
de não cabimento da substituição por outra medida cautelar diversa da prisão (arts.
282, § 6o, e 319 do CPP). Nos termos do art. 315 do CPP, há de ser convertida, com
fundamento nos arts.310, II, e 312, caput, do CPP, a prisão em flagrante da parte
autuada preventiva (carcer ad custodiam), porquanto, pela leitura dos elementos
presentes do caso concreto (fls. 08/10 [boletim de ocorrência], 23/24 [auto de exibição
e apreensão] e 45/47 [laudo pericial toxicológico provisório]), os pressupostos prova
da existência do contexto fático criminoso e indício suficiente de autoria e os
fundamentos que a autorizam (periculum libertatis et fumuscomissi delicti), bem como
os requisitos de admissibilidade, estão presentes (TJSP
7a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2201841-17.2020.8.26.0000 -Voto no 2.086
5
Criminal Habeas Corpus Criminal n. 2287261-24.2019.8.26.0000, da Vara Criminal
da Comarca de Olímpia Rel. Des. WILLIAN ROBERTO DE CAMPOS, j. 19/12/2019,
p. 146), justificando-se, de forma individualizada, a decretação: (i) como garantia da
ordem pública, em homenagem aos bens jurídicos tutelados (a saúde pública,
primariamente, e a vida, a saúde pessoal e a família [STF, RT618/407; TJSP Câmara
Especial
Apelação Cível n. 1500148-37.2019.8.26.0400, do Anexo da Vara da
Infância e da Juventude, Atos Infracionais e Medidas Sócio-educativas da Comarca de
Olímpia
Rel. Des. RENATO GENZANIFILHO, V.U., j. 15/01/2020, p. 07],
secundariamente), haja vista a gravidade do comportamento (tráfico ilícito de drogas)
e a repercussão social, mormente para uma cidade interiorana de proporções
pequenas, como é Guaraci. (...) O crime cometido com violência e grave ameaça à
pessoa abrange, por certo, a narcotraficância, que lesa profundamente a saúde
pública, atingindo toda a coletividade, toda a sociedade, principalmente a sua
população mais jovem e vulnerável, com aumento dos índices de criminalidade, da
desestrutura das famílias e de todo tipo de dano aos envolvidos (TJSP Câmara
Especial Apelação Cível n. 0001609-55.2018.8.26.0400 Rel.a Des.a ANA LÚCIA
ROMANHOLE MARTUCCI
Anexo da Vara da Infância e da Juventude, Atos
Infracionais e Medidas Sócio-educativas da Comarca de Olímpia V.M., j. 05/10/2019,
p. 05). Além disso, por fomentar diversos outros crimes graves, gera desassossego à
sociedade
(TJSP

Câmara
Especial

Habeas
Corpus
Cível
n.
2100690-15.2019.8.26.0000 Rel. Des. FERNANDOTORRES GARCIA Anexo da
Vara da Infância e da Juventude, Atos Infracionais e Medidas Sócio-educativas da
Comarca de Olímpia V.M., j. 30/09/2019, p. 02). Causa mal irreparável à sociedade.
A gravidade concreta e coletiva da conduta não é invenção deste magistrado.”
Pois bem.
De proêmio, cabe destacar que a análise perfunctória da
referida decisão não apresenta nenhuma irregularidade formal, tendo sido apresentadas
justificativas concretas para a segregação cautelar dos pacientes, razão pela qual a
reputo como devidamente fundamentada, atendendo perfeitamente ao quanto exigido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2201841-17.2020.8.26.0000 -Voto no 2.086
6
pelo art. 93, IX da Constituição Federal e art. 315 do Código de Processo Penal.
A princípio não se mostra ilegal o fato de a apontada
autoridade coatora converter a prisão em flagrante em preventiva, afinal, trata-se de
autuação por crime de tráfico de drogas, hediondo equiparado e que, até demonstração
em contrário, mostra-se incompatível com a liberdade provisória ainda que mediante
fiança (art. 5o, XLIII, da Constituição Federal).
Em reforço dessa ideia vale destacar que: (1) o art. 323, II,
do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei no 12.403, de 04.05.2011, ao
vedar a concessão de liberdade provisória com fiança a quem for preso por tráfico de
drogas, reforça a ideia acima exposta, e que tem arrimo, cabe repetir, no art. 5o, XLIII,
da Constituição Federal; (2) que o artigo 313, I, do Código de Processo Penal, admite a
decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de
liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, como a princípio, é o caso dos autos; (3)
e que a mera ausência de violência ou grave ameaça contra a pessoa não retira do tráfico
de drogas a gravidade que lhe é inerente, afinal, trata-se de conduta que, como já dito,
compromete a ordem pública, pois atinge potencialmente número elevado de pessoas e
fomenta a prática de delitos mais graves, razão pela qual faz vislumbrar, via de regra, a
presença dos requisitos da custódia cautelar ao menos para fazer cessar a atividade,
sendo então indiferente, para tanto, que o réu possua predicados pessoais favoráveis.
Não se desconhece, por outro ângulo, que o Colendo
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos de HC no 104.339, por maioria de
Votos, manifestou-se pela inconstitucionalidade da parte do art. 44, da Lei no 11.343/06,
que proíbe peremptoriamente a concessão de liberdade provisória nos casos de tráfico
de drogas.
Mas mesmo que se entenda que aludida proibição é
inconstitucional, isso não significa que esteja o juiz obrigado a conceder a liberdade
provisória, mormente em se tratando de crime equiparado aos hediondos e insuscetível
de fiança (art. 5o, XLIII, da CF). O que se confere ao juiz é a faculdade de, em tais
casos, observadas circunstâncias excepcionais e particulares do caso em análise,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2201841-17.2020.8.26.0000 -Voto no 2.086
7
conceder referida liberdade.
Ou seja, a relativização da norma é em benefício da
discricionariedade judicial, não de sua vinculação ao seu contrário como muitos
costumam advogar.
A relativização da norma é para que a proibição de
liberdade provisória não seja peremptória, impeditiva de avaliação judicial de aspectos
concretos do caso, porém, também não é peremptoriamente impositiva de liberdade
provisória afastando igualmente o juiz da avaliação do caso concreto.
O que se quer é que o juiz avalie o fato e seu autor, não
somente a categoria ou enquadramento independentemente do fato e seu autor.
O que se privilegia é o tratamento jurídico-pragmático do
caso frente ao discurso meramente ideológico, retórico e abstrato.
Logo, pela natureza da infração e pelo trato
Constitucional/Legal que se lhe é dado, ainda cabe partir do pressuposto de que a regra
é pela não concessão de liberdade provisória a quem é autuado/processado por tráfico
de entorpecentes, já que a premissa é de que a segregação cautelar se faz, salvo
demonstração em contrário, necessária ao resguardo ao menos da ordem pública.
Afinal, tráfico de drogas é tráfico drogas, que
independentemente de mais circunstâncias, já traz, em si, alguma gravidade intrínseca e
categórica, uma vez que se trata de crime equiparado aos hediondos.
E foi a conduta de tráfico de drogas (equiparada aos
crimes hediondos) e associação para o tráfico de drogas, como revelada no flagrante (ou
seja, resultante da leitura do caso concreto), que foi alvo de apreciação judicial, já que o
juízo, como visto, não se limitou a recorrer a impedimentos legais e categóricos,
fazendo análise do caso concreto com suas particularidades, de modo a, com base em
ambas (categoria e particularidades) invocar como necessária, a prisão preventiva, para
resguardo da ordem pública.
No caso dos autos considera-se:
a) autorizada a custódia cautelar, como avaliado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2201841-17.2020.8.26.0000 -Voto no 2.086
8
autoridade apontada como coatora, pois há prova:
a.1) do aspecto material do crime, conforme se confere no
auto de exibição e apreensão de fls. 23/24 dos autos de origem e laudo de fls. 45/47
positivo para maconha e cocaína;
a.2) da autoria (vide boletim de ocorrência - fls. 08/10) e
depoimentos (fls. 02/03) a implicar os pacientes na prática da conduta);
b) necessária a custódia cautelar:
b.1) pois como bem apontado pelo Douto Magistrado a
quo em sua acertada decisão, os pacientes são reincidentes, vide fls. 54/56 e 59/61,
circunstância indicativa, portanto, de que suas liberdades atentam contra a ordem
pública, sobretudo em meio à calamidade pública decretada em razão da disseminação
da COVID-19 (o que torna ainda mais perigoso mantê-los em liberdade, já que agora
com a droga também poderão disseminar o novo coronavírus).
Sendo assim, a revogação da prisão preventiva, neste
momento, caracterizaria mesmo medida temerária, não havendo garantia alguma de que
os pacientes, caso soltos, não voltarão a delinquir ou de que não vão fugir.
Aliás, nesse contexto soa paradoxal acreditar que os
pacientes pudessem se comprometer a responder a todos os chamamentos judiciais e a
permanecer em seus endereços, indispensáveis deveres para quem pretende o benefício
da liberdade provisória. Ora, se os pacientes aparentemente não obedecem nem as mais
comezinhas regras de convívio social, trabalhando em desfavor da saúde pública, por
qual razão deveríamos crer que, postos em liberdade, e revigorados com a sensação de
impunidade, eles permaneceriam quietos em casa, obedientes às recomendações da
justiça e agora também da autoridade sanitária?
Pelo contrário. É bem capaz que, pelo tratamento
benevolente se vejam estimulados a prosseguirem na senda criminosa, agora tomando
mais cuidado apenas para não serem pegos.
E como dito, a existência de predicados pessoais
favoráveis (não aparenta ser o caso) não tem o condão de autorizar convicção diversa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2201841-17.2020.8.26.0000 -Voto no 2.086
9
A propósito:
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-
PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. FLAGRANTE CONVERTIDO
EM PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE
DO AGENTE. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. 22 KG DE MACONHA.
RISCO AO MEIO SOCIAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO,
DESPROVIDO. (...) 4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as
condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão
cautelar quando devidamente fundamentada. 5. Inaplicável medida cautelar alternativa
quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam
insuficientes para a manutenção da ordem pública. Recurso ordinário em habeas
corpus conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido - (STJ - RHC 98.684/MG,
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 21/06/2018, p. 29/06/2018, grifos
nossos).
No mais, ressalta-se que o juízo que ora se realiza não se
vincula à culpabilidade dos agente, sendo inoportuno, no aspecto, adiantar
considerações sobre desrespeito à homogeneidade em razão de incerto e futuro
benefício que pudesse levar a regime de pena mais brando que o fechado.
Inclusive é assim que vem decidindo o Colendo STJ:
PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
FUNDAMENTAÇÃO
DA
PRISÃO
PREVENTIVA.
GRAVIDADE
CONCRETA.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
PERICULOSIDADE.
MOTIVAÇÃO IDÔNEA. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é ilegal o
encarceramento provisório decretado para o resguardo da ordem pública, em razão da
gravidade in concreto dos fatos delituosos, cifrada na quantidade e variedade da droga

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2201841-17.2020.8.26.0000 -Voto no 2.086
10
apreendida (144 gramas de maconha, 50 gramas de cocaína e 7,6 gramas de crack). O
juízo de primeiro grau destacou, ainda, que os acusados "possuem registros anteriores
por tráfico e atos infracionais", bem como "o autuado Cléber possui registros
anteriores por fatos graves como roubo", tudo a conferir lastro de legitimidade à
medida extrema. 2. Nesse contexto, indevida a aplicação de medidas cautelares
alternativas à prisão, porque insuficientes para resguardar a ordem pública. 3.
"Impossível asseverar ofensa ao 'princípio da homogeneidade das medidas
cautelares' em relação à possível condenação que o paciente experimentará, findo o
processo que a prisão visa resguardar. Em habeas corpus não há como concluir a
quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o
cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado (RHC 74.203/MG, Rel.
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe
27/09/2016). 4. Recurso desprovido”. (RHC 91944/MG - Rel. Ministra Maria Thereza
De Assis Moura, Sexta Turma j. 07/12/2017, p. DJe 15/12/2017).
Ante o exposto, razoável, assim, que a análise fique a
critério do magistrado de origem, ao cabo de mais aprofundado exame dos elementos de
convicção.
Dessa forma, DENEGO A ORDEM impetrada em favor
dos pacientes ALEX MENDONÇA DO AMARAL E ALEXANDRE MENDONÇA
DO AMARAL.
XISTO RANGEL
RELATOR